Tribunal: TCU
Processo: 001.888/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de analisar a proposta inicial da Política Nacional de Inovação (PNI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos ao Relatório de Acompanhamento realizado no então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (sucedido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações) e na Casa Civil da Presidência da República, que compreendeu a análise da proposta inicial da Política Nacional de Inovação (PNI) e teve como objetivo contribuir para o processo de formulação da política, para que esta sirva como efetivo instrumento de orientação das ações do Estado para a promoção da inovação no Brasil, buscando atender as necessidades da sociedade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 250, III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que: 9.1.1. adote medidas que permitam identificar e explicitar adequadamente o problema que a Política Nacional de Inovação pretende enfrentar, demonstrando, minimamente, suas causas, os dados quantitativos do problema, as razões que justificam a intervenção do Estado e as políticas desenhadas para enfrentar tal problema, a fim de reduzir o risco de comprometimento dos resultados almejados pela política pública; 9.1.2. revise o objetivo geral e os objetivos específicos da política pública, tornando clara e única a visão do que se almeja alcançar e garantindo que os objetivos sejam essenciais, mensuráveis, controláveis, operacionais, decompostos, concisos e inteligíveis, em consonância com as boas práticas para formulação de políticas públicas; 9.1.3. adote medidas para promover a definição clara das prioridades de atuação do Estado para o desenvolvimento do ecossistema de inovação, com base em diagnóstico adequado do problema a ser enfrentado e nas vocações existentes no país para o tema, levando em consideração os entraves, a fim de dar atendimento ao art. 218 da Constituição Federal; 9.1.4 explicite nos documentos relativos à instituição da Política Nacional de Inovação as razões e evidências que justificam as suas decisões, deixando clara a relação dos estudos e análises realizados com as diretrizes e ações propostas na política, em atenção à diretriz de governança pública expressa no art. 4o, inciso VIII, do Decreto 9.203/2017, e visando garantir transparência ao processo decisório e legitimidade à escolha pública; 9.1.5. adote medidas para i) identificar claramente todos os agentes envolvidos na Política Nacional de Inovação; ii) conhecer seus incentivos e interesses; e iii) definir formalmente seus respectivos papéis e responsabilidades, com vistas a dar cumprimento ao art. 4o, inciso X, do Decreto 9.203/2017; 9.2. determinar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 250, II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que envie a esta Corte, no prazo de noventa dias, relatório informando as providências adotadas em vista das recomendações constantes do item 9.1. deste acórdão; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório de fiscalização (peça 12) à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Economia.